Tribunal: TJPA
Processo: 0800877-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800877-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: PATRICIA ALMEIDA FRANKLIN BARROS, DE LEONE MOREIRA FRANKLIN, FREDERICO ALMEIDA FRANKLIN, CYNTIA DE FREITAS FRANKLIN, ALEXANDRE DE FREITAS FRANKLIN

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU DE ILÍCITO, OU AINDA, DO COMPROMETIMENTO DA UTILIDADE DO RESULTADO FINAL QUE A DEMORA DO PROCESSO PODE CAUSAR. O PERIGO DE DANO É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PRESENTE ESSE REQUISITO, DEVE SER DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO

E

PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0859579-14.2021.8.14.0301, movida pelo ora Agravante em face dos herdeiros do falecido ANTONIO FRANKLIN FILHO (PATRICIA ALMEIDA FRANKLIN BITTENCOURT, DE LEONE MOREIRA FRANKLIN, FREDERICO ALMEIDA FRANKLIN, CYTIAN DE FREITAS FRANKLIN, ALEXANDRE DE FREITAS FRANKLIN), indeferiu a medida liminar por entender ausentes os requisitos e pressupostos genéricos de sua concessão.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que desde 2017 até o falecimento, mantinha união estável com o falecido Antônio Franklin Filho, major aposentado pelo exército, sendo indicada como beneficiária perante aquela instituição militar.

Aduziu que perdeu o benefício médico do exército após o falecimento do companheiro, ante a ausência de reconhecimento da relação.

Afirmou ter direito ao reconhecimento da relação e a tutela de urgência para o restabelecimento do benefício da assistência médica de forma temporária até a prolação da sentença definitiva.

Alegou que a relação se comprova por meio dos documentos que anexou, tais como, pagamento das taxas condominiais da agravante pelo de cujus, reconhecimento da agravante como esposa na declaração dos beneficiários expedida em 2019.

Aduziu que o plano de saúde é de suma importância ante sua situação de saúde (fibrose pulmonar).

Tendo em vista o indeferimento da concessão da liminar pelo Juízo
a quo
, interpôs o presente agravo e requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão da tutela de urgência indeferida em 1º grau, com a manutenção/permanência do benefício de assistência do plano de saúde, e, no mérito, o provimento do presente recurso.

O então relator, Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a agravante volte a ser inserida no plano de saúde e assistência do Exército até o julgamento do mérito da Ação de Reconhecimento de União Estável.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso busca o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de compelir a Agravada na imediata imissão na posse do imóvel do Agravante, sob pena de multa em face do descumprimento.

Inicialmente, há que se destacar que em sede de Agravo de Instrumento, a segunda instância está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo julgador monocrático, qual seja, in casu, a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Assim, as matérias que não compuseram a decisão singular, não podem ser objeto de análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, a demonstração de elementos de informação que conduzam à probabilidade do direito de suas alegações, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional e a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

A probabilidade do direito ou
fumus boni iuris
constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

"...é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento". (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

Já o perigo de dano pode advém da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Cumulativamente, é necessário, ainda, que os efeitos da tutela de urgência sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3º do CPC.

Pois bem. Da análise dos autos, com relação à probabilidade do direito, entendo presente, haja vista a documentação colacionada aos autos, a qual demonstra que a Agravante foi inscrita pelo
de cujus
em 16/10/2019, portanto, após o divórcio, como sua beneficiária no Exército na qualidade de esposa, ou seja, o que faz pressupor que votou a viver com a agravante, como alegado na inicial, o que dá probabilidade ao recurso.

Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato da Agravante necessitar continuar com seu tratamento de saúde, vez que portadora de fibrose pulmonar.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE -MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DO SEU EX-CÔNJUGE, APÓS O DIVÓRCIO DESSES E POSTERIOR CASAMENTO DAQUELE - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10, § 1º, DO ESTATUTO DA RÉ - PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - À luz dos Princípios da Boa-fé Contratual e da Dignidade da Pessoa Humana, é possível a manutenção da ex-cônjuge como beneficiária do Plano de Saúde cujo titular é o seu ex-marido, quando a sua condição de dependente daquele ainda não se cessou. (TJ-MG - AC: 10000205163520001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024